Tribunal: TJSP
Processo: 2331127-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que homologou a desistência da arrematação, deferiu à arrematante o levantamento do valor que depositou, com todos os acréscimos pertinentes, e observou que a questão de eventual condenação em honorários advocatícios e comissão do leiloeiro poderá ser deliberada nos autos da ação anulatória. Inconformismo do exequente. Alegações no

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que homologou a desistência da arrematação, deferiu à arrematante o levantamento do valor que depositou, com todos os acréscimos pertinentes, e observou que a questão de eventual condenação em honorários advocatícios e comissão do leiloeiro poderá ser deliberada nos autos da ação anulatória. Inconformismo do exequente. Alegações no sentido de que a hasta pública obedeceu a todos os requisitos legais e não ocorreu venda por preço vil que não foram objeto da decisão agravada. Não conhecimento do recurso nesse ponto. Alegação de graves prejuízos ao exequente. Não acolhimento. Desistência da arrematação que foi homologada nos termos da lei, conforme o art. 903, §4o e §5o, III do CPC, que permite a desistência pelo arrematante quando citado para responder ação autônoma que questione a validade da arrematação. Decisão confirmada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA." (v. 47479).